Tribunal: STF
Processo: RE 85812
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA COM RAZOES DO APELADO. SE SOBRE
ELA NÃO FOI OUVIDO O APELANTE, ORIGINANDO-LHE PREJUIZO, POIS O
TRIBUNAL DELA SE SERVIU PARA DESATENDER O APELO, NULO E O
JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO QUE SE CONTEM NO ART. 398 DO CPC.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.